Tribunal: TJPA
Processo: 0809459-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809459-71.2021.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCISCA FELICIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – nº 0809459-71.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: HERICK PAVIN – OAB/PR 39.291-A.

APELADO: FRANCISCA FELICIA DE OLIVEIRA.

ADVOGADA: KARINA AMORIM QUEIROZ – OAB/PA 28.358.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, em razão de alienação fiduciária fraudulenta de veículo da parte autora, realizada por terceiro, com facilidade indevida de documentação irregular instituição pela financeira requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta da requerida, que aceitou alienação fiduciária de veículo mediante documentos irregulares (DUT sem assinatura do representante legal do autor e sem autenticação), configuração dano moral indenizável ou mero dissabor.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, própria das relações de consumo, em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

4. A fraude perpetrada por terceiro caracterizando fortuito interno, não isentando a instituição financeira da responsabilidade pela falta de diligência na conferência de documentos, violando o dever de segurança exigido pela legislação consumerista.

5. Comprovada a violação à honra e a aflição psíquica da parte autora, configurando dano moral indenizável pela conduta da requerida, que não promove as cautelas permitidas na verificação dos documentos apresentados.

6. Indenização quântica de R$ 6.000,00 em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as considerações do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A alienação fiduciária de veículo realizada fraudulentamente por terceiro, mediante acesso de documentos irregulares pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável." "2. A fraude perpetrada por terceiro na alienação fiduciária de veículo constitui fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante: TJ-RJ - APL: 00120122220208190202 202100159026, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL: 0809459-71.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
HERICK PAVIN – OAB/PR 39.291-A.

APELADO:
FRANCISCA FELICIA DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
KARINA AMORIM QUEIROZ – OAB/PA 28.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em desfavor de
FRANCISCA FELICIA DE OLIVEIRA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa,
que

julgou parcialmente procedente a demanda, para; a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a ré, em relação ao veículo Kia Cerato 1.6, de placa NMW-3553, objeto da presente lide, bem como condenar

a ré a realizar a baixa do gravame no veículo da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa;

b) Condenar a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção pelo IGP-M desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Nas
razões
a recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença recorrida, sustenta que a situação narrada na exordial não passou de mero dissabor, não ocorrendo qualquer situação vexatória ou exagerada, a ponto de se constituir em fato gerador de danos morais passíveis de indenização.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da Vara Id. 13179314.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, em razão de alienação fiduciária fraudulenta de veículo da parte autora, realizada por terceiro, com facilidade indevida de documentação irregular instituição pela financeira requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a conduta da requerida, que aceitou alienação fiduciária de veículo mediante documentos irregulares (DUT sem assinatura do representante legal do autor e sem autenticação), configuração dano moral indenizável ou mero dissabor.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, própria das relações de consumo, em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

4. A fraude perpetrada por terceiro caracterizando fortuito interno, não isentando a instituição financeira da responsabilidade pela falta de diligência na conferência de documentos, violando o dever de segurança exigido pela legislação consumerista.

5. Comprovada a violação à honra e a aflição psíquica da parte autora, configurando dano moral indenizável pela conduta da requerida, que não promove as cautelas permitidas na verificação dos documentos apresentados.

6. Indenização quântica de R$ 6.000,00 em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as considerações do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. A alienação fiduciária de veículo realizada fraudulentamente por terceiro, mediante acesso de documentos irregulares pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável." "2. A fraude perpetrada por terceiro na alienação fiduciária de veículo constitui fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante
: TJ-RJ - APL: 00120122220208190202 202100159026, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da apelante
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No caso dos autos, o recorrente sustenta que não ocorreu qualquer

fato gerador de danos morais passíveis de indenização,
pois tal situação narrada nos autos não passou de mero dissabor.

Nesse contexto, verifica-se que a autora afirmou que o veículo de sua propriedade foi alienado fiduciariamente à requerida de forma fraudulenta por terceira pessoa, pois o contrato foi firmado a sua revelia, sendo que o DUT apresentado pela requerida não conta com a assinatura de seu representante legal, e nem possui a devida autenticação, de modo que a requerida não poderia ter aceitado o bem em garantia fiduciária.

Na hipótese, trata-se de relação de consumo, devendo ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, autora e réu se enquadram nas definições de consumidor e prestador de serviços constantes nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicada a Teoria do Risco do Empreendimento. Assim, o fornecedor de bens e serviços responde por eventuais danos decorrentes do empreendimento, independente de culpa.

Dessa forma, conforme comprovado na instrução processual, trata-se de fraude efetuada por terceiros, sendo caracterizada como fortuito interno. Assim, verifica-se que o fornecedor não agiu com cuidado na conferência dos documentos apresentados, faltando assim com o dever de segurança demandado pela lei consumerista.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA PERCEBIDA A OLHO NU
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO NÃO ISENTA A PARTE RÉ DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA PARTE AUTORA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 74 DESTE TRIBUNAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00120122220208190202 202100159026, Relator.: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2022)

Percebo ser incontroverso que a apelante realizou a alienação do veículo da apelada de forma fraudulenta por terceira pessoa, sendo tal contrato firmado a sua revelia, não agindo com o devido cuidado na conferência dos documentos apresentados.

Desta forma, ante a conduta da recorrida, se verifica o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu violação a sua honra e aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato realizado pela recorrente, por si só, é capaz de gerar dano moral.

Dito isto, entendo que a quantia a título de danos morais, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

ASSIM, com base no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025